Tribunal: TJDFT
Processo: 0738959-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0738959-92.2021.8.07.0001 APELANTE: LETICIA CAETANO OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A apelante-autora postula, na apelação interposta da r. sentença de improcedência proferida na ação anulatória de ato administrativo que move contra o Distrito Federal, a concessão de tutela de urgência para determinar ao réu que altere os gabaritos das questões 34 e 111 da prova objetiva do concurso público para provimento de cargos de Agente de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal. Afirma para tanto que a atribuição de gabarito oposto na mesma questão em provas diferentes fere os princípios da boa-fé, da segurança jurídica, da lealdade e da confiança legítima. Sustenta que, no mesmo sentido, mencionar que o Distrito Federal se subdivide em municípios é erro grosseiro e prejudica a análise objetiva do item questionado. Diz que há risco ao resultado útil do processo, uma vez que os candidatos classificados já tiveram suas provas discursivas corrigidas e foram convocados para a avaliação biopsicossocial e médica. É o relatório. Decido. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, art. 300, caput, do CPC. É certo que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar as respostas dadas pelos candidatos e notas a eles atribuídas, bem como avaliar os critérios de correção utilizados, salvo se demonstrado pelo candidato a ocorrência de ilegalidade. Na presente demanda, os elementos apresentados pela apelante-autora não são suficientes para demonstrar que o resultado da prova objetiva do certame esteja eivado de vícios, irregularidades ou ilegalidades, a fim de ensejar o deferimento da tutela de urgência vindicada. O eg. STF, ao julgar o Recurso Extraordinário no 632.853 (Tema 485), assentou: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Julgamento: 23/04/2015, DJe: 26/06/2015). Portanto, em conformidade com o precedente vinculante, a atuação do Poder Judiciário, ao apreciar causa referente a concurso público, limita-se ao exame da legalidade do certame e da compatibilidade das questões com o conteúdo programático. É vedado, assim, substituir a banca examinadora para examinar correção de questão da prova. A apelante-autora, ao pretender a alteração do gabarito da prova objetiva, ainda que sob a justificativa de que em outro concurso público a mesma banca examinadora, sobre a mesma matéria, apresentou gabarito diverso ou de que a banca destacou termo que prejudicou a análise objetiva do item, requer do órgão jurisdicional que substitua os critérios de correção utilizados pela banca examinadora, sem que, para tanto, demonstre inequívoca ilegalidade ou patente violação do edital. Dessa forma, havendo necessidade de valoração dos critérios de avaliação, o erro que admite a revisão não é perceptível de plano, portanto, afastada está a alegação de erro grosseiro. Diante dos elementos acima, constata-se que não há prova inequívoca da probabilidade do direito quanto à revisão do gabarito pretendido. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Após, conclusos para relatar. Brasília - DF, 15 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora